Tribunal: TJSP
Processo: 2102500-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que concedeu tutela de evidência para determinar que o agravante e a corré promovam diligências necessárias para cancelar o gravame que pesa sobre o imóvel adquirido pelos agravados, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – Ilegitimidade passiva ad causam – Não verificação – Nulidade da intimação realizada por correio – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que concedeu tutela de evidência para determinar que o agravante e a corré promovam diligências necessárias para cancelar o gravame que pesa sobre o imóvel adquirido pelos agravados, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – Ilegitimidade passiva ad causam – Não verificação – Nulidade da intimação realizada por correio – Não ocorrência – Inteligência dos artigos 246, §1o, 270 e 1.051 do CPC – Súmula n. 410 do STJ relativizada – Ausência de demonstração do periculum in mora – Desnecessidade – Inteligência do artigo 311, caput, do CPC – Multa diária – Cabimento – Valor estabelecido razoável – Necessidade de imposição de limites – Decisão alterada para estabelecer prazos para cumprimento da obrigação e incidência da astreinte – Desnecessidade de ser prestada caução pela corré para cancelamento da hipoteca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.